Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022788-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI - CPF: 221.510.100-82 (ADVOGADO), BASE ENGENHARIA E SERVICOS DE PETROLEO E GAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.226.890/0001-49 (AGRAVANTE), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), JOSE GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - CPF: 410.260.518-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE ANULAR ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA MASSA FALIDA. INÉRCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela massa falida contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de anulação dos atos processuais sob alegação de ausência de citação/intimação da massa falida por meio de seu administrador judicial, bem como indeferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita e de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de intimação da massa falida por seu administrador judicial, no processo de conhecimento e de cumprimento de sentença, acarreta a nulidade dos atos processuais;

(ii) há direito ao arbitramento de honorários advocatícios mesmo diante do indeferimento da impugnação à execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a falência é de 1º/03/2018. Competia ao administrador judicial comunicar a falência aos juízos em que tramitavam ações em nome da falida.

4. A comunicação ao juízo de origem só ocorreu cinco anos após a decretação da falência, revelando desídia e violação ao dever de cooperação processual.

5. A inércia da massa falida e de seu administrador judicial impede o reconhecimento da nulidade dos atos processuais, pois a própria parte deu causa à ausência de intimação.

6. Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios diante da improcedência da tese ventilada na impugnação à execução, tampouco em concessão da gratuidade, que não foi devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não configura nulidade processual a ausência de intimação da massa falida por seu administrador judicial, quando demonstrada a inércia da parte em comunicar tempestivamente a decretação da falência ao juízo competente."
"2. A improcedência da impugnação à execução impede o arbitramento de honorários advocatícios e a concessão de gratuidade da justiça, quando ausente demonstração efetiva da hipossuficiência."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
atualmente
MASSA FALIDA DE BASE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PETRÓLEO E GÁS S/A (antiga Schahin Engenharia S/A)
(Id-298889896) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 0021809-86.2013.8.11.0041
, proposta pela
MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME,
com o objetivo de anular os atos processuais praticados no processo de conhecimento e cumprimento de sentença em razão da ausência de citação/intimação da massa falida por meio do seu administrador judicial, bem como pleitear a concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários advocatícios.

Alega a parte autora que:

·

A decretação da falência da
Schahin Engenharia S/A
ocorreu em
01/03/2018
.

·

A audiência de instrução do processo originário foi realizada em
08/05/2018
, já após a decretação da falência, e a massa falida não foi representada por seu administrador judicial, sendo declarada sua revelia e confissão ficta.

·

A sentença foi proferida em 2020, e a execução da sentença teve início apenas em 2022, sem qualquer intimação da administradora judicial, o que apenas ocorreu em 03/06/2024.

·

A massa só teve ciência do cumprimento de sentença em
14/06/2024
, quando apresentou impugnação postulando a nulidade de todos os atos processuais após a decretação da falência.

·

A ausência de intimação do administrador judicial violou os arts. 76, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, bem como os arts. 75, V e 76, do CPC.

Em suas palavras, “
houve, portanto, concreto e efetivo prejuízo à Massa Falida em face da ausência de intimação regular de seu representante legal, o Administrador Judicial, dever de ofício do Juízo” e “ausente sua intimação regular da sentença, teve tolhido seu direito constitucional de recurso, ampla defesa e devido processo legal [...] culminando em uma condenação de mais de duzentos mil reais”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a omissão do juízo de origem configurou violação à legislação processual e falimentar, já que caberia a ele intimar a administradora judicial. Cita jurisprudência do STJ e TJMT confirmando a nulidade dos atos processuais quando não ocorre a devida intimação da massa falida por seu administrador judicial após a decretação da falência.

Sustenta ainda que:

·

Não se trata de nulidade de algibeira ou má-fé da Massa Falida, uma vez que a decretação da falência foi informada nos autos ainda em 2020.

·

A decisão agravada que extinguiu parcialmente a execução em relação à Massa Falida, sem julgamento do mérito, deixou de fixar honorários advocatícios em descumprimento ao Tema Repetitivo 410 do STJ.

·

A massa falida apresentou documentação comprovando a sua hipossuficiência econômica, com passivo de mais de R$ 10 bilhões e ativo de aproximadamente R$ 157 milhões, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.

Por fim, requer que:

1.

Seja reformada a decisão agravada para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados desde 01/03/2018, retornando-se os autos à fase instrutória;

2.

Sejam fixados honorários advocatícios com base no Tema 410 do STJ e no art. 85, §2º, do CPC, independentemente do desfecho quanto à nulidade, em razão do acolhimento da impugnação que resultou na extinção do cumprimento de sentença quanto à Massa Falida.

O recurso está fundamentado em argumentos de nulidade absoluta por vício de representação processual, precedentes jurisprudenciais do STJ e TJMT, e princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Também fundamenta a gratuidade na condição econômica da massa falida conforme demonstrado em documentos contábeis atualizados.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-301098356.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-306995389.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-314700871.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
com o objetivo de anular os atos processuais praticados no processo de conhecimento e cumprimento de sentença em razão da ausência de citação/intimação da massa falida por meio do seu administrador judicial, bem como pleitear a concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários advocatícios.

Analisando o caderno processual eletrônico tem-se que a controvérsia em discussão refere-se pedido reforma da decisão que não anulou os atos processuais praticados no processo de conhecimento e cumprimento de sentença em razão da ausência de citação/intimação da massa falida por meio do seu administrador judicial, bem como pleitear a concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários advocatícios.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Isso porque a decisão que se recorre não deixa dúvidas quanto à inexistência do direito alegado pelo Agravante.

No dia
1º/03/2018
foi decretado à falência da Agravante, consequentemente devendo ser respeitado o princípio do Juízo Universal, bem como devendo ser suspensa todas as ações de execução proposta contra a empresa falida.

Sobre referida situação, incumbe ao falido, por meio de seu síndico, tempestivamente, comunicar a decretação da falência a todos os juízos que tramitam ações em que envolve a empresa.

Todavia, como bem aferido na decisão que se recorre, referida situação inexistiu perante os autos principais, pois tendo pleno conhecimento da decisão que decretou a falência, deixou de comunicar, tempestivamente, ao Juízo de origem, permanecendo inerte.

Referida comunicação somente veio aos autos após o decurso de 5 (cinco) anos da decisão que decretou a falência, o que se revela a ausência por parte do falido do dever de cooperação processual e boa-fé objetiva ao deixar de assim o fazer, de modo que injustificado se faz a arguição de nulidade dos atos processuais ao qual a própria Agravante deu ensejo.

Portanto, inexistem razões para modificação da decisão que se recorre.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a não arbitramento dos honorários advocatícios, isso porque a insurgência trazida pela Recorrente em sede de impugnação à execução na qual alega a nulidade dos atos processuais em razão do decreto da falência não foi acolhido pelo Juízo de origem.

Outrossim, muito embora tenha o Juízo singular extinto a execução somente contra a Agravante, assim o fez em razão da perda superveniente em virtude da falência da Recorrente.

Dentro dessa linha de raciocínio é de se manter a decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025